Tribunal: TJMT
Processo: 0001251-12.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001251-12.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIEZER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 051.282.661-76 (APELANTE), GIOVANI DOS SANTOS - CPF: 064.188.691-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELI LINK NEUBERGER - CPF: 941.688.731-53 (VÍTIMA), SEBASTIAO CORREIA SOARES - CPF: 327.604.931-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA EMPREGADA SOBRE O OBJETO E “
OVERRULING
” DA SÚMULA 231 DO STJ – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENAS – EMPREGO DE VIOLÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DE POLICIAL CIVIL – RETIRADA DE OBJETO CARREGADO PELA VÍTIMA - USO DE FORÇA FÍSICA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL – JULGADOS DO STF E TJMT - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CONDUZ A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ - TÉCNICA DE
OVERRULING
- PRETENSÃO AFASTADA PELO STJ - RECURSO DESPROVIDO

A retirada do objeto que se encontra junto ao corpo da vítima, mediante emprego de força física, configura o crime de roubo (STF, HC no 110.512/MG; TJMT, Ap N.U 1000455-50.2021.8.11.0059).

“
Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante se utilizou de violência contra a vítima, mediante a utilização de força física. Ademais, o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de roubo e não de furto
” (TJMT, AP N.U 0017024-05.2018.8.11.0042).

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.

O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
overruling
quanto à Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001251-12.2020.8.11.0021 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): GIOVANI DOS SANTOS

ELIEZER DA SILVA RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GIOVANI DOS SANTOS e ELIEZER DA SILVA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE no 0001251-12.2020.8.11.0021), que condenou o
primeiro
por roubo majorado pelo concurso de agentes e furto simples, em concurso material, a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime semiaberto – art. 155,
caput
, c/c art. 157, § 2o, II, na forma do art. 69, todos do CP - e o
segundo
por roubo majorado pelo concurso de agentes a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 116456454).

Os apelantes sustentam que: 1) “
a força física não fora dirigida à pessoa, mas sim ao objeto que ela portava, fato este que caracteriza furto por arrebatamento
”; 2) seria necessária a superação [“
overruling
”] da Súmula 231 do STJ, a permitir a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal.

Pede o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 116456476).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 116456485).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO. SUBTRAÇÃO POR MEIO DE ARREBATAMENTO. NÃO CABIMENTO. O ARREBATAMENTO DE COISA PRESA AO CORPO DA VÍTIMA TEM O CONDÃO DE COMPROMETER SUA INTEGRIDADE FÍSICA, TIPIFICANDO O DELITO DE ROUBO, AINDA QUE NÃO RESULTE EM LESÃO. 2. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. EVENTUAL SUPERAÇÃO RESERVADA À CORTE SUPERIOR. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 120022956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 19h, na Rua 23, no 350, Bairro Operário, nesta urbe, o denunciado GIOVANI DOS SANTOS, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda Biz, cor preta, placa NJC 4640 e 01 (um) aparelho celular Redmi S2, cor preta, em prejuízo da vítima Sebastião Correia Soares (conforme boletim de ocorrência de fls. 57vo/58, relatório de investigação de fl. 59 e termos de depoimentos inclusos).

[...] no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 07h40, em via pública, na Rua 11, Bairro Operário, nesta urbe, os denunciados GIOVANI DOS SANTOS e ELIZESER DA SILVA RODRIGUES, em concurso de agentes, subtraíram, para si, mediante violência a pessoa, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bolsa, contendo diversos documentos pessoais e a quantia aproximada de R$ 30,00 (trinta reais), em prejuízo da vítima Neli Link Neuberger (conforme boletim de ocorrência de fls. 04/05, relatório de investigações de fls. 07/11, termo de apreensão de fl. 36, termo de entrega de fl. 37 e termos de depoimentos inclusos). [...]

Ante o exposto, o denunciado GIOVANI DOS SANTOS teve sua conduta nos artigos 155, caput, c/c art. 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, e o denunciado ELIEZER DA SILVA RODRIGUES teve sua conduta incursa no artigo 157, § 2o, inciso II, do mesmo Diploma Penal Repressivo, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia [...].
”
(Anízia Tojal Serra Dantas, promotora de Justiça – ID 116453459 – fls. 8/10)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]2.2 – Do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, do Código Penal) [...]

b) Da autoria

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos, ante a confissão espontânea dos acusados. [...]

Com efeito, a autoria do delito de roubo majorado é incontestável e recai em desfavor dos acusados Giovani e Eliezer, especialmente, ante a confissão de ambos os acusados em sede de instrução processual.

Na segunda fase da dosimetria da pena, recaem sobre os dois réus a agravante de pena expressa no art. 61, II, alínea “h”, do Código Penal, isto porque praticaram o crime contra vítima idosa. Lado outro, em conformidade com o art. 65, III, alínea “d”, tem-se a atenuante da confissão espontânea em favor de ambos os acusados. Para tanto, nota-se o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, isto posto, à luz do art. 67, do Código Penal, deve-se observar o critério de preponderância entre tais circunstâncias. Ainda, observar-se-á na segunda fase da dosimetria a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. [...]

No que tange às majorantes do crime roubo, tenho que são aplicáveis ao caso as previstas no §2o, inciso II (concurso de pessoas). [...]

Com isso, na terceira fase de dosimetria, levando em conta a fração indicada pela lei, a pena deste crime de roubo deverá ser aumentada no mínimo de 1/3 (um terço), uma vez que restou provado que o delito foi cometido por dois agentes.

Ainda, no que tange ao requerimento da Defesa em sede de Alegações Finais, pugnando pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, entendo este não merecer deferimento. Explica-se, considero ter havido violência contra a vítima, sendo esta inclusive pessoa idosa, vez que fora utilizada força física por parte dos réus na prática do delito, chegando até mesmo a arrebentar a alça do referido objeto.

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

– CONDENAR O RÉU GIOVANI DOS SANTOS pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, c/c art. 157, §2o, II, ambos do Código Penal.

– CONDENAR O RÉU ELIEZER DA SILVA RODRIGUES, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, observando-se o princípio constitucional da individualização (art. 5o, XLVI, CRFB).

3.1 – Dosimetria da pena do réu GIOVANI DOS SANTOS:

3.1.1 - Do crime de furto [...]

Desse modo, na primeira fase, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, está ausente qualquer circunstância agravante ou atenuante. Assim, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, não existem causas de aumento ou de diminuição. Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.1.2 – Do crime de roubo majorado

Conforme fundamentação anterior, analisando as circunstâncias judiciais do acusado, na primeira fase, a pena-base não merece ser valorada. Desse modo, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de concorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes, levo em consideração a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Assim, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, não existem causas de diminuição. Entretanto, existe a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) do § 2o, II, do art. 157, CP, por ter praticado o crime em concurso com o réu Eliezer. Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 13 (treze) dias-multa.

3.1.3 – Do concurso material

Os crimes imputados nesta ação penal são puníveis com reclusão, de modo que, nos termos do art. 69, do Código Penal, as penas devem ser somadas, ficando o réu GIOVANI DOS SANTOS condenado ao total de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como 23 (vinte e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

3.1.5 – Do regime de cumprimento de pena e da substituição

Fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. [...]

3.2 – Dosimetria da pena do réu ELIEZER DA SILVA RODRIGUES

3.2.1 - Do crime de roubo majorado

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) [...]

Desse modo, na primeira fase, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de concorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes, levo em consideração a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Assim, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, não existem causas de diminuição. Entretanto, existe a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) do § 2o, II, do art. 157, CP, por ter praticado o crime em concurso com o réu Eliezer. Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 13 (treze) dias-multa. [...]

3.2.3 - 3.1.5 – Do regime de cumprimento de pena e da substituição

Fixo o regime semiaberto para cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 116456454)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termos de Exibição e Apreensão (ID 116453459 – fls. 17 e 59), Termo de Entrega (ID 116453459 – fls. 60), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Dionesson dos Reis Barbosa, investigador de Polícia (ID 116453459 – fls. 25/26), Aurélio Mendanha da Silva, investigador de Polícia (ID 116453459 – fls. 27/28), Neli Link Neuberger, vítima (ID 116453459 – fls. 29/30), o apelante GIOVANI DOS SANTOS (ID 116453459 – fls. 32/34) e o apelante ELIEZER DA SILVA RODRIGUES (ID 116453459 – fls. 44/46).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Dionesson dos Reis Barbosa, investigador de Polícia (ID 116453482/ ID 116453485), Neli Link Neuberger, vítima (ID 116453495/ ID 116453496) e os interrogatórios dos apelantes GIOVANI DOS SANTOS (ID 116453489/ ID 116453494) e ELIEZER DA SILVA RODRIGUES (ID 116453486/ ID 116453488).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 23.2.2020, por volta das 7h40, na rua 11, bairro Operário, no município de Água Boa/MT, os apelantes subtraíram, mediante violência, 1 (uma) bolsa com documentos pessoais e R$ 30,00 (trinta reais) de propriedade da vítima Neli Link Neuberger (ID 116453459 – fls. 8/10);

- Neli Link Neuberger [vítima] narrou, nas fases policial e judicial, que tinha 75 (setenta e cinco) anos na data dos fatos; conduzia sua moto elétrica na rua 11 quando foi abordada por dois homens [altos e magros], com roupas escuras e capacete; os apelantes anunciaram o assalto e pediram sua bolsa; a vítima respondeu que em sua bolsa não tinha nada; em ato contínuo, o ocupante da garupa da motocicleta puxou, bruscamente, a bolsa de seu ombro, resultando no rompimento das alças; os apelantes empreenderam fuga pela avenida Júlio Campos, sentido bairro Vila Nova; no interior de sua bolsa havia todos os seus documentos pessoais e aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais) em espécie (ID 116453459 – fls. 29/30 e ID 116453495/ ID 116453496);

- Dionesson dos Reis Barbosa [investigador de Polícia] asseverarou, em ambas as fases, que a vítima Neli Link Neuberger relatou ter sido vítima de roubo e que os apelantes estavam em uma motocicleta Honda Biz, de cor preta; os policiais civis realizaram as devidas diligências e localizaram ELIEZER DA SILVA RODRIGUES e realizaram sua prisão em flagrante, o qual confessou a prática delitiva e informou onde tinha deixado a bolsa da vítima (ID 116453459 – fls. 25/26 e ID 116453482/ ID 116453485);

- GIOVANI DOS SANTOS [apelante], em Juízo, asseverou que pilotava a motocicleta Honda Biz, cor preta, e que ELIEZER DA SILVA RODRIGUES estava na garupa, o qual puxou a bolsa da vítima (ID 116453459 – fls. 32/34 e ID 116453489/ ID 116453494);

- ELIEZER DA SILVA RODRIGUES [apelante], perante a autoridade judicial, admitiu a prática delitiva; todavia, não ameaçou a vítima (ID 116453459 – fls. 44/46 e ID 116453486/ ID 116453488)

Dito isso, vejamos.

A violência empregada pelos apelantes, consubstanciada no arrebatamento da bolsa que a vítima Neli Link Neuberger [com 75 (sessenta e cinco) anos de idade à época do fato] levava em seus ombros, mediante emprego de força física, resultando no rompimento de suas alças, foi descrita por ela, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal, bem como está corroborada pelo investigador de Polícia [Dionesson dos Reis Barbosa] que atendeu a ocorrência.

Com efeito, a retirada do objeto que se encontra junto ao corpo da vítima, com violência física, configura o crime de roubo (STF, HC no 110.512/MG – Relator: Min. Marco Aurélio – 3.4.2018; TJMT, Ap N.U 1000455-50.2021.8.11.0059 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.2.2022).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante se utilizou de violência contra a vítima, mediante a utilização de força física. Ademais, o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de roubo e não de furto
.” (AP N.U 0017024-05.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 5.5.2021).

Logo, mostra-se impertinente a desclassificação.

Quanto à redução das penas requerida pelos apelantes, o Juízo singular fixou as penas-bases do roubo no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ. Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp no 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
overruling
quanto à Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020).

Atente-se, ainda, que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema,
in verbis
:

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Portanto, a reprimenda corporal deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022